Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Conforme os arts. 932, parágrafo único, e 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelos apelados nas contrarrazões de ID. 30830696 - Págs. 1/16. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15